Tribunal: TJSP
Processo: 2045715-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2045715-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FRANCISCO
SANZIO DE LIMA, Impetrantes EDESIO CORREIA DE JESUS, JEFFERSON
ROBERTO ARAUJO BARBOSA e JESUZIRIS DE ALMEIDA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045715-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.070
HABEAS-CORPUS No 2045715-36.2020 São Paulo
IMPETRANTES: Edésio Correia de Jesus
Jefferson Roberto Araújo Barbosa
Jesuziris de Almeida Silva
PACIENTE: FRANCISCO SANZIO DE LIMA
O Dr. Edesio Correia de Jesus, advogado, e Jefferson
Roberto Araújo Barbosa, estagiário de Direito, e Jesuziris de Almeida
Silva, impetraram a presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido
de liminar, em favor de Francisco Sanzio de Lima, aduzindo que está
ele sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara do Júri do Foro Central Criminal, Comarca da Capital, eis
que, preso, temporariamente, em 09 de abril de 2019, por suposta
infração ao artigo 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal, teve
convertida sua prisão em preventiva, em despacho não
fundamentado, encontrando-se indevidamente encarcerado até a
presente data, muito embora ausentes os requisitos autorizadores da
medida cautelar, ferindo-se, assim, o princípio constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045715-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
presunção de inocência.
Sustentam os dignos impetrantes a ocorrência do excesso
de prazo para a formação da culpa, vez que a instrução ainda não se
encerrou.
Alegam, ainda, que o ora paciente é primário, possui bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
Postulam, pois, a revogação da prisão preventiva, com o
deferimento da liberdade provisória, com a expedição de Alvará de
Soltura (fls.01/08).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls. 24/25.
As informações solicitadas encontram-se às fls. 28/29.
O ilustre Dr. Promotor de Justiça designado em Segundo
Grau, em seu Parecer de fls. 32/36, opinou pela denegação do writ.
É O RELATÓRIO.
Denega-se a ordem.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, o ora paciente foi denunciado e
preso preventivamente por suposta infração ao artigo 121, § 2o,
incisos I e III, do Código Penal.
Trata-se,
o
homicídio
qualificado,
de
crime
grave,
equiparado aos hediondos, a desmerecer qualquer tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045715-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ameno. Inviável, pois, a pretendida revogação da prisão preventiva.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que autorizam
a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e 312 do Código
de Processo Penal
garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -,
é o quanto basta para a decretação da cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza que
se exige para a condenação:
“(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das
provas em causa, dos fatos e das provas, assim como meios de
convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro
reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao
decidir se decreta ou não a custódia preventiva” RTJ 64/77;
Também não pode ser acolhida a alegada falta de
fundamentação da r. decisão O MM. Juiz de Direito, ao contrário do
alegado pelo digno impetrante, apontou, ainda que de forma sucinta,
os motivos ensejadores da aplicação da medida cautelar bem como
da sua manutenção.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045715-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em
indícios suficientes de autoria e prova da existência do delito, a
que se acresce a necessidade de manter-se a ordem pública,
descogita-se, no caso, de constrangimento ilegal” (STJ - HC
32524/PR - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j.
01/04/2004 - DJU 03/05/2004, pg. 196).
Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, verifica-se
que, consoante as informações obtidas pelo site deste Egrégio
Tribunal de Justiça, inexiste tal situação, uma vez que não houve
desídia do Juízo, estando a ação penal desenvolvendo-se dentro da
razoável normalidade. De se observar que, finalizada a instrução
criminal, a defesa foi intimada em 03 de abril de 2020 a fim de se
manifestar em alegações finais.
Além disso, cabe ressaltar que não se justifica fazer a
simples soma aritmética dos lapsos temporais, porque a duração da
instrução deve ser considerada sempre com relação às
peculiaridades do caso concreto, aplicando-se, aqui, o princípio da
razoabilidade.
Ainda, na lição do ilustre professor JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, comentando o artigo 648, do Código de Processo Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045715-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“... não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo
para o encerramento do processo é justificado, porque provocado
por incidentes processuais não imputáveis ao juiz, e resultante de
diligências demoradas (complexidade do processo com vários
réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores
residentes em diversas cidades, obrigando a diligências de
intimação, incidente de insanidade mental etc.).” (in “Código de
Processo Penal Interpretado”, 10a edição, 2003, Editora Atlas, pág.
1710).
A custódia cautelar do ora paciente revela-se, assim,
imprescritível não só para a manutenção da ordem pública e no
interesse da instrução criminal, como, ainda, para a garantia da
eventual aplicação da lei penal.
Em suma, não há, ao menos, por enquanto, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Denega-se, assim, a presente ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator